Tribunal: TJPA
Processo: 0004931-59.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004931-59.2017.8.14.0301

APELANTE: ITAU SEGUROS S/A

APELADO: ORLANDO HABER II

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0004931-59.2017.8.14.0301

ORIGEM: 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE: ORLANDO HABER II

AGRAVANTE: ITAU SEGUROS S/A

AGRAVADOS (A): OS MESMOS

RELATORA: Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. PAGAMENTO PROPORCIONAL COM BASE NA TABELA SUSEP. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO PRÉVIA E CLARA AO SEGURADO. DEVER DE TRANSPARÊNCIA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INTEGRAL DEVIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DA REDUÇÃO. AGRAVOS INTERNOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravos internos interpostos pela seguradora e pelo segurado contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento à apelação cível, mantendo a condenação ao pagamento de complementação de indenização securitária e reduzindo o valor dos danos morais de R$ 25.000,00 para R$ 10.000,00.

2.

Ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais ajuizada por segurado que contratou seguro com cobertura para invalidez permanente por acidente no valor de R$ 300.000,00, tendo recebido pagamento parcial sob fundamento de aplicação da tabela SUSEP, sem comprovação de prévia informação sobre cláusula limitativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da prova pericial configura cerceamento de defesa; (ii) saber se é válida a aplicação da tabela SUSEP quando ausente informação clara e prévia ao segurado; (iii) saber se o valor da indenização por dano moral deve ser mantido ou majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é eminentemente jurídica e a invalidez do segurado é fato incontroverso.

5. A cláusula limitativa de indenização securitária somente é válida quando previamente informada de forma clara, objetiva e destacada ao consumidor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

6. A ausência de menção expressa à aplicação da tabela SUSEP no certificado do seguro gera legítima expectativa de pagamento integral da cobertura contratada.

7. A negativa indevida de pagamento integral da indenização securitária, fundada em cláusula não informada adequadamente, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral.

8. O valor dos danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada a quantia de R$ 10.000,00, em consonância com os parâmetros jurisprudenciais do Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravos internos conhecidos e desprovidos, mantida integralmente a decisão monocrática agravada.

Tese de julgamento:

1.

É inválida a cláusula contratual que limita a indenização securitária por invalidez permanente com base na tabela SUSEP quando ausente informação prévia, clara e destacada ao segurado.

2.

A negativa indevida de pagamento integral da indenização securitária, fundada em cláusula não informada adequadamente, configura dano moral indenizável.

3.

Não há cerceamento de defesa quando a prova pericial é desnecessária ao deslinde de controvérsia exclusivamente jurídica.

4.

A fixação do dano moral deve observar os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade adotados pela jurisprudência do Tribunal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos Agravos Internos, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVOS INTERNOS
interpostos por
ITAÚ SEGUROS S/A
e por
ORLANDO HABER II
contra a decisão monocrática, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível, reformando a sentença de primeiro grau exclusivamente para reduzir o montante da condenação por danos morais de R$ 25.000,00 para R$ 10.000,00, mantendo os demais termos da condenação ao pagamento de complementação de seguro.

Na peça vestibular, o autor relatou a contratação do seguro "Renda Protegida Itaú Uniclass", prevendo cobertura de R$ 300.000,00 para invalidez permanente por acidente. Narrou que, após sofrer grave acidente de trabalho em dezembro de 2015, que resultou em múltiplas fraturas e sequelas permanentes, a seguradora efetuou o pagamento parcial de apenas R$ 126.000,00, sob a alegação de que a invalidez apurada fora de 42%. Diante disso, pleiteou a complementação do capital segurado no valor de R$ 174.000,00 e indenização por danos morais em virtude da negativa injustificada e da violação ao dever de informação.

O juízo de origem julgou procedentes os pedidos iniciais. A fundamentação sentencial assentou-se na inexistência de prova de que o segurado fora cientificado previamente sobre a aplicação da tabela SUSEP para o escalonamento da indenização, concluindo que, diante da invalidez permanente incontroversa e da ausência de cláusula limitativa clara no certificado do seguro, o pagamento deveria ser integral. O magistrado fixou os danos morais em R$ 25.000,00, destacando a falta de razoabilidade da conduta da ré.

Irresignada, a seguradora interpôs Apelação Cível arguindo, preliminarmente, o cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial necessária para graduar a invalidez. No mérito, defendeu a legalidade do pagamento administrativo realizado com base na Tabela SUSEP, alegando que tal critério é de aplicação obrigatória e estava previsto nas condições gerais. Refutou a ocorrência de danos morais, sustentando o estrito cumprimento contratual.

A decisão monocrática ora agravada (Id. 30111870) rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa, asseverando que o juiz é o destinatário da prova e que a invalidez era fato incontroverso, sendo a controvérsia estritamente jurídica quanto à aplicabilidade da Tabela SUSEP à luz do Código de Defesa do Consumidor. No mérito, confirmou a obrigação de complementar a indenização, pois o Certificado de Seguro omitia qualquer remissão a tabelas de graduação, violando o dever de transparência e informação. Contudo, reduziu o
quantum
indenizatório extrapatrimonial para R$ 10.000,00, por considerar o valor originário elevado frente aos parâmetros da Turma, conforme ementa da decisão:

“Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA POR INVALIDEZ PERMANENTE. CLÁUSULA LIMITATIVA NÃO INFORMADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de cobrança de complementação de seguro cumulada com indenização por danos morais ajuizada por segurado que sofreu acidente de trabalho e recebeu pagamento parcial da cobertura securitária. A sentença condenou a seguradora ao pagamento da diferença de R$ 174.000,00 e de R$ 25.000,00 por danos morais, rejeitando a aplicação da tabela da SUSEP por ausência de informação clara no contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial; (ii) verificar se a cláusula de limitação proporcional da indenização, com base na tabela SUSEP, é válida sem informação prévia e expressa ao segurado; (iii) examinar a ocorrência de dano moral e eventual redução do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há cerceamento de defesa quando o juiz indefere prova pericial desnecessária ao deslinde da causa, sendo a invalidez fato incontroverso.

4. A cláusula limitativa que condiciona o pagamento proporcional da indenização securitária somente é válida se previamente informada de forma clara, objetiva e destacada ao consumidor.

5. A apólice contratada indicava capital segurado fixo de R$ 300.000,00, sem qualquer menção à aplicação da tabela da SUSEP, o que gera legítima expectativa de pagamento integral.

6. A negativa de pagamento integral, baseada em cláusula limitativa não divulgada adequadamente, configura violação ao dever de informação e enseja dano moral.

7. O valor de R$ 25.000,00 arbitrado a título de dano moral mostra-se elevado diante das circunstâncias do caso, sendo razoável sua redução para R$ 10.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir a condenação por danos morais para R$ 10.000,00.

Tese de julgamento: 1. É inválida a cláusula contratual que limita o valor da indenização securitária por invalidez permanente com base na tabela da SUSEP, quando ausente prévia e clara informação ao segurado. 2. A negativa indevida de pagamento integral da indenização securitária, diante da ausência de informação clara sobre cláusula limitativa, configura dano moral indenizável.”

No Agravo Interno da seguradora (Id. 30722056), a instituição reitera a necessidade de perícia médica para graduar a invalidez e a validade da Tabela SUSEP, alegando que o pagamento realizado foi correto e que a inexistência de ato ilícito afasta qualquer condenação por danos morais.

Por sua vez, no Agravo Interno do autor (Id. 30722057), o recorrente insurge-se especificamente contra a redução do
quantum
indenizatório. Sustenta que o valor fixado na sentença deve ser restabelecido, pois a conduta da seguradora em negar o pagamento integral, aliada à gravidade das sequelas sofridas, justifica a manutenção da verba original como medida de justiça e desestímulo à reiteração de condutas ilícitas.

O autor apresentou contrarrazões (Id. 31468080) pugnando pelo desprovimento do recurso da seguradora, defendendo a manutenção da decisão monocrática no que tange aos danos materiais e requerendo a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

VOTO

VOTO

Os recursos são cabíveis e tempestivos, e por versarem sobre a mesma decisão, passo a analisá-los conjuntamente.

Do Agravo Interno de ITAÚ SEGUROS S/A

A seguradora alega que o indeferimento da prova pericial configurou cerceamento de defesa. Contudo, a preliminar não merece prosperar.

O ponto central da controvérsia, como bem destacado na sentença e na decisão monocrática agravada, não reside na existência ou no grau da invalidez do autor, uma vez que este fato é incontroverso nos autos, mas sim em uma questão puramente de direito, ou seja, quanto a validade da cláusula que prevê o pagamento proporcional da indenização estabelecido na tabela SUSEP e quanto a necessidade de observância do dever de informação ao consumidor.

O juiz é o destinatário final da prova e cabe a ele indeferir as diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias, conforme o princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC). No caso, a realização de perícia para aferir o percentual de invalidez seria inócua, pois a discussão principal é se o segurado foi prévia, clara e inequivocamente informado sobre a existência de tal cláusula limitativa no momento da contratação.

A jurisprudência é no sentido de que, ausente a comprovação de que o consumidor teve ciência inequívoca das cláusulas restritivas, a indenização securitária deve ser paga em seu valor integral, tornando desnecessária a produção de prova pericial para graduar a lesão:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
ALEGADA CIÊNCIA DO SEGURADO QUANTO ÀS CLÁUSULAS LIMITATIVAS REFERENTES À COBERTURA POR INVALIDEZ PARCIAL POR ACIDENTE. INSUBSISTÊNCIA. DEVER DE INFORMAÇÃO DESCUMPRIDO PELA SEGURADORA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA APÓLICE DE SEGURO OU DE QUALQUER OUTRO DOCUMENTO ASSINADO PELO AUTOR QUE EVIDENCIE A SUA CIENTIFICAÇÃO PRÉVIA ACERCA DAS RESTRIÇÕES À COBERTURA TOTAL. VIOLAÇÃO DO ART. 6º, III, DO CDC. NECESSÁRIA CONDENAÇÃO DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO CAPITAL SEGURADO, DESCONTADO O VALOR JÁ ADIMPLIDO ADMINISTRATIVAMENTE,
CONFORME DETERMINADO NA SENTENÇA DE ORIGEM. DECISÃO MONOCRÁTICA TERMINATIVA QUE CONFRONTA COM ENTENDIMENTO PACIFICADO DESTA CORTE. DECISUM REFORMADO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.

(TJ-SC - Apelação: 50056228220228240026, Relator: Antonio Carlos Junckes dos Santos, Data de Julgamento: 16/09/2025, Quinta Câmara de Direito Civil)”
(nossos grifos)

“EMENTA: DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE DOENÇA. CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. DEVER DE INFORMAÇÃO
. RESPONSABILIDADE DO ESTIPULANTE. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O indeferimento da produção de provas não configura cerceamento de defesa quando a matéria controvertida é exclusivamente de direito e os elementos documentais constantes nos autos são suficientes para o julgamento do feito.
4. A cláusula de exclusão da cobertura por invalidez decorrente de doença, redigida de forma clara, objetiva e com destaque nas condições gerais da apólice, é válida e eficaz, nos termos da legislação civil e consumerista.
5. A adesão do autor ao contrato de seguro coletivo, custeado por empresa estipulante, implica responsabilidade exclusiva desta pelo cumprimento do dever de informação prévia aos segurados, nos termos da tese firmada pelo STJ no REsp 1.874.811/SC, sob o rito dos repetitivos. 6. A aposentadoria por invalidez concedida pelo INSS não vincula, automaticamente, o dever da seguradora de pagar indenização, em razão da autonomia entre os regimes previdenciário e contratual. 7. Ausentes provas de que o autor não teve acesso às condições gerais do contrato, ou de que houve falha na informação prestada pelo estipulante, é legítima a negativa da seguradora ao pagamento da indenização. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido

(TJ-MG - Apelação Cível: 50035997120238130015, Relator: Des.(a) Claret de Moraes, Data de Julgamento: 02/09/2025, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/09/2025)”
(nossos grifos)

No mesmo sentido segue a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

“Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA COLETIVO.
INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE. CLÁUSULAS LIMITATIVAS NÃO INFORMADAS. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A validade de cláusulas limitativas em contratos de seguro depende da comprovação de que o segurado teve ciência prévia e clara de seu conteúdo, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor.

2. A ausência de prova quanto à cientificação do segurado impede a aplicação de cláusulas restritivas de cobertura, inclusive a Tabela SUSEP, devendo prevalecer a interpretação mais favorável ao consumidor.

3.

O reexame da prova relativa à ciência do segurado demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ.

4. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se justificando sua modificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. A seguradora não pode invocar cláusulas limitativas de cobertura sem comprovar que o segurado teve ciência prévia e clara de seu conteúdo.

2. Na dúvida interpretativa em contratos de adesão, aplica-se a regra da interpretação mais favorável ao consumidor.

3. O reexame de provas é vedado em recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001707-74.2007.8.14.0201 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/12/2025)”
(nossos grifos)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
SEGURO DE VIDA. DOENÇAS GRAVES. CLÁUSULA RESTRITIVA SEM PROVA DE PRÉVIA INFORMAÇÃO. INEFICÁCIA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA
. CANCELAMENTO UNILATERAL SEM NOTIFICAÇÃO. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações securitárias, pois segurado e seguradora se enquadram nos arts. 2º e 3º do CDC.

As cláusulas restritivas de cobertura exigem informação prévia, clara, destacada e comprovada ao consumidor (arts. 6º, III; 31; 46; 54, §§ 3º e 4º, CDC).

A seguradora não comprova ter fornecido ao segurado a apólice ou condições gerais contendo o rol de doenças graves e respectivas exclusões, razão pela qual a cláusula limitativa é ineficaz.

A negativa de cobertura fundada em cláusula ineficaz viola o dever de informação e contraria a boa-fé objetiva, impondo o pagamento da indenização securitária.

O cancelamento automático do contrato sem prévia notificação é abusivo, pois afronta o art. 6º, III e VIII, do CDC, justificando o restabelecimento do seguro.

A recusa indevida de cobertura, ocorrida em contexto de grave enfermidade, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e atinge a integridade psíquica do consumidor, configurando dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Cláusulas restritivas de cobertura em contrato de seguro somente produzem efeitos quando a seguradora comprova ter informado previamente e de forma clara o segurado.

A ausência de prova de entrega da apólice ou condições gerais torna ineficaz a limitação de cobertura por doença grave.

A negativa de cobertura fundada em cláusula ineficaz, especialmente quando o segurado se encontra em estado de acentuada vulnerabilidade, caracteriza dano moral indenizável.

O cancelamento de seguro sem prévia notificação do consumidor é prática abusiva.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0855207-17.2024.8.14.0301 – Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 25/11/2025)”
(nossos grifos)

“DIREITO CIVIL. APELAÇÕES DE AMBAS AS PARTES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURO. CONTRATAÇÃO PARA DIÁRIA NO CASO DE INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA SEGURADORA: PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. QUESTÃO JÁ APRECIADA. MÉRITO
. NEGATIVA DE COBERTURA COM BASE EM AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. LIMITAÇÃO CONTRATUAL NÃO ESCLARECIDA AO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO (ART. 6º, INC. III, DO CDC). INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RECURSO DA AUTORA: DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Ausência de cerceamento de defesa, em razão de não haver qualquer necessidade de perícia médica, uma vez que a incapacidade não é ponto controvertido, tanto que pago pela seguradora, ainda que parcialmente, o prêmio.

2- Questão da prescrição já apreciada, precluindo a discussão quanto a sua ocorrência.

3- A seguradora somente pode se eximir de pagar a indenização securitária caso demonstre que o segurado, ao celebrar o contrato de seguro, teve conhecimento pleno e inequívoco das cláusulas contratuais restritivas do seguro, baseada no princípio da boa-fé objetiva e no princípio de informação, inseridos no artigo 6º, inciso III, e no artigo 54, § 4º, ambos do CDC, o que in casu, não foi demonstrado.

4- Descabimento de indenização por danos morais, visto que não comprovada situação excepcional capaz de abalar algum dos atributos da personalidade da autora.

5- RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805120-16.2017.8.14.0006 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – Dec. Monocrática – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/02/2024)”
(nossos grifos)

Portanto, sendo a questão de mérito eminentemente jurídica, correta a decisão que rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa e manteve a condenação ao pagamento integral da indenização, não havendo razões para a reforma da decisão monocrática.

Do Agravo Interno de ORLANDO HABER II

O segurado busca o restabelecimento do valor da indenização por danos morais para R$ 25.000,00.

A fixação do
quantum
indenizatório deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à dupla finalidade do instituto, que visa compensar a vítima e punir o ofensor, sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito.

A recusa indevida da seguradora em pagar a integralidade da cobertura em um momento de fragilidade do consumidor configura, sem dúvida, ato ilícito passível de reparação. No entanto, o valor de R$ 25.000,00, fixado em primeira instância, mostra-se dissonante daquele usualmente arbitrado por este Tribunal em casos análogos.

A jurisprudência tem apresentado valores mais moderados para situações de recusa de cobertura securitária:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SEGURO DE VEÍCULO. SINISTRO. COBERTURA SECURITÁRIA. NEGATIVA INDEVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Inadimplemento de parcela do prêmio do seguro. Purgação da mora antes do sinistro. Cancelamento automático da apólice afastado. A simples falta de pagamento de parcela do prêmio do seguro não acarreta o cancelamento automático da apólice, sendo necessária a prévia constituição em mora do segurado e a ausência de purgação no prazo estipulado. Comprovado o pagamento da parcela em atraso antes da ocorrência do sinistro, a cobertura securitária é devida. Aplicação da Súmula 616 do STJ.
2. Dano moral configurado. A recusa indevida da seguradora em cobrir o sinistro, especialmente quando o veículo segurado é utilizado como instrumento de trabalho, acarreta danos à imagem e à reputação da empresa, configurando dano moral indenizável. 3. Quantum indenizatório. Manutenção do valor fixado em primeira instância. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e a extensão do dano sofrido. Inexistindo motivos para sua alteração, mantém-se o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado em primeira instância.
4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, à unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00016597120128140062 20345010, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 18/06/2024, 2ª Turma de Direito Privado)”
(nossos grifos)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO.
SEGURO PRESTAMISTA. MORTE DO SEGURADO. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. SÚMULA 609/STJ. OBRIGAÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO. DEMORA NA BAIXA DA HIPOTECA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 5.000,00.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO INVIÁVEL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

(...)

RAZÕES DE DECIDIR

A negativa da seguradora é ilícita, pois não comprovada má-fé do segurado nem exigidos exames médicos prévios. Aplica-se a Súmula 609/STJ, impondo-se a quitação do financiamento.
A instituição financeira manteve o gravame hipotecário mesmo após configurada a obrigação securitária, somente liberando o bem em razão da ação judicial proposta. Tal conduta prolongou a insegurança jurídica e impediu a fruição plena da propriedade pela apelante, caracterizando dano moral indenizável. O constrangimento e a frustração ultrapassaram o mero aborrecimento, pois a apelante permaneceu sujeita a cobranças, ameaças e impossibilitada de regularizar o imóvel, situação que perdurou por anos e somente foi resolvida judicialmente. Arbitramento em R$-5.000,00 (cinco mil reais), valor proporcional, adequado e em consonância com precedentes desta Corte
. Ausente demonstração de má-fé do credor nas cobranças, inviável a devolução em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar o Banco Santander S/A ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$-5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos a partir do arbitramento e acrescidos de juros legais desde a citação, mantendo-se, no mais, a sentença de origem. Tese firmada: A demora injustificada na baixa de hipoteca, quando já reconhecida a quitação da dívida pelo seguro prestamista, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08190721620188140301 31555683, Relator: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS, Data de Julgamento: 04/11/2025, 3ª Turma de Direito Privado)”
(nossos grifos)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
SEGURO DE VIDA. CLÁUSULA DE CARÊNCIA MAL REDIGIDA. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INTEGRAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula de carência é admitida no ordenamento jurídico, mas sua eficácia depende de redação clara e destaque ostensivo, conforme os arts. 6º, III, 46, 47 e 54, § 4º do CDC.

4. O certificado da apólice não indicou com clareza a aplicação da carência ao plano “CIRURGIAS”, tratando apenas do plano “VIDA INTEIRA”, o que viola o dever de informação e afasta a presunção de conhecimento da segurada.

5. Cláusula mal redigida ou obscura não produz efeitos contra o consumidor, devendo ser interpretada de forma mais favorável, à luz do art. 47 do CDC.

6. A negativa de cobertura, baseada em cláusula ambígua, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais, conforme jurisprudência pacificada do STJ.

7. O valor de R$ 3.000,00 por danos morais mostra-se proporcional diante das circunstâncias e não comporta redução.

8. A tentativa de limitar a indenização a 20% da cobertura total é rechaçada pela ausência de previsão clara e destacada no certificado da apólice.

9. A correção monetária deve incidir desde a contratação do seguro, conforme a Súmula 632 do STJ, não havendo prova de renovação contratual com novo valor atualizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A cláusula contratual de carência que não é redigida de forma clara e destacada não produz efeitos contra o consumidor.

2. A negativa de cobertura fundada em cláusula obscura configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

3. A indenização securitária deve observar o valor informado no certificado da apólice, quando ausente previsão expressa e clara de proporcionalidade.

4. A correção monetária da indenização securitária incide desde a contratação, salvo prova de atualização contratual posterior.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804944-90.2021.8.14.0040 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/11/2025)”
(nossos grifos)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ROUBO DE VEÍCULO SEGURADO.
RECUSA DE INDENIZAÇÃO DO SINISTRO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DA SEGURADORA/APELANTE.
ART. 333, II, DO CPC/1973. ELEMENTO ELISIVO DA RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA NÃO DEMONSTRADO. NEGATIVA INJUSTIFICADA DE PAGAMENTO DO SEGURO. CONDUTA CRIMINOSA IMPUTADA AO AUTOR NÃO COMPROVADA. FRUSTRAÇÃO E CONSTRANGIMENTO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR.
DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 18.600,00. VALOR EXACERBADO. QUANTUM MINORADO PARA R$ 8.000,00.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO ART. 20, §§ 3º E 4º DO CPC/1973. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-PA - AC: 00205945420088140301 BELÉM, Relator.: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 21/08/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 24/08/2018)”
(nossos grifos)

Nesse contexto, a redução do montante para R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme operado na decisão monocrática, alinha-se aos parâmetros jurisprudenciais, mostrando-se suficiente para reparar o abalo sofrido pelo autor e, ao mesmo tempo, servir como medida pedagógica à seguradora, sem implicar em valor excessivo.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
em ambos os Agravos Internos, para manter integralmente a decisão monocrática agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 09/03/2026